Tribunal: TJSP
Processo: 1501016-36.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Apelação. Homicídio e ocultação de cadáver, por duas vezes. Motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas. Mérito. Veredicto alicerçado em elementos probatórios carreados aos autos. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Dosimetria. Redução da pena na segunda etapa. Possibilidade. Atenuante da confissão espontânea verificada quanto ao delito

Ementa:
Apelação. Homicídio e ocultação de cadáver, por duas vezes. Motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas. Mérito. Veredicto alicerçado em elementos probatórios carreados aos autos. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Dosimetria. Redução da pena na segunda etapa. Possibilidade. Atenuante da confissão espontânea verificada quanto ao delito praticado em face da vítima Sebastião. Concurso material entre os delitos inalterado. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido.